Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012588-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CAMPIONI JUNIOR - CPF: 338.856.818-97 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e especifica os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

A contradição que autoriza a integração por Embargos de Declaração é aquela interna, que se dá na própria decisão, e não entre o entendimento adotado e julgamentos de outros Tribunais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012588-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE(S):

PEDRO PAULO CAMPIONI JUNIOR

EMBARGADO(S):

BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO PAULO CAMPIONI JUNIOR
contra Acórdão de id. 201018188 que, à
unanimidade
, negou provimento ao Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargante contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que indeferiu a tutela de urgência requerida, para que fosse suspensa a liminar anteriormente deferida em benefício da instituição financeira.

Em suas razões recursais (id. 202721185), a Embargante aduz, em síntese, que os aclaratórios visam sanar contradição entre o acórdão e o entendimento de outros tribunais no que tange à aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao inadimplemento de uma única parcela no valor de R$ 44.757,45, bem como acerca da a probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

Manifestação do Embargado pelo desprovimento do recurso (id. 204051161).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
PEDRO PAULO CAMPIONI JUNIOR
contra Acórdão de id. 201018188 que, à
unanimidade
, negou provimento ao Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargante contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que indeferiu a tutela de urgência requerida, para que fosse suspensa a liminar anteriormente deferida em benefício da instituição financeira.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Pois bem.

O embargante pretende
sanar suposta contradição entre o acórdão e o entendimento de outros tribunais no que tange à aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária.

Ocorre que a contradição que autoriza a integração por Embargos de Declaração é aquela interna, que se dá na própria decisão, e não entre o entendimento adotado e julgamentos de outros Tribunais. Assim, no ponto, o recurso não comporta provimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2. Cumpre assinalar que "a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)"
- (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). (...)
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 805.152/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (destaquei)

Sustenta, ainda, omissão quanto ao inadimplemento de uma única parcela no valor de R$ 44.757,45, bem como acerca da a probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

Contudo, analisando detalhadamente a decisão combatida, constata-se que a matéria foi apreciada com a clareza necessária, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Vejamos:

“De fato, embora afirme que estavam em vias de firmar acordo para parcelamento do débito em 15 parcelas sucessivas, as tratativas anexas ao id. 103161005 dos autos de origem (proc. 1034629-08.2022.8.11.0041) não são suficientes para demonstrar o alegado, pois não registram a oferta nos termos mencionados pelo Recorrente,
o que corrobora a conclusão do Juízo de origem de que não restou comprovada a probabilidade do direito.

Assim, se ausente a probabilidade do direito, despicienda a análise acerca do
periculum in mora
por serem requisitos cumulativos.

Quanto ao adimplemento substancial, o acórdão registra:

Ademais, sabe-se que o Superior Tribunal de
Justiça rechaça a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária
, o que se aplica especialmente ao caso em análise, em que se verifica que apesar de existir uma
única parcela em aberto, esta representa percentual significativo do negócio jurídico pactuado, já que perfaz o valor de R$ 44.747,45
(quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) de um total de valor financiado corrigido de aproximadamente R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).”

Portanto, a irresignação não merece prosperar. A matéria foi expressamente tratada, com a clareza necessária à compreensão da controvérsia e da conclusão do julgado. As teses foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria, que não é possível pela estreita via dos aclaratórios, conforme aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(TJMT, N.U 1030378-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024